Tribunal: STF
Processo: ARE 795874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de intimação de advogado específico. Suposta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660. Configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.